Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CHAMAMENTO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS E CADASTRO RESERVA OBSERVADA A RESERVA DESTINADA AOS CANDIDATOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições.

2. É dever da Administração Pública velar pela regularidade do certame. Desta forma, ao prever a reserva de vagas para portadores de necessidades especiais, é necessário garantir que somente candidatos que atendam a esta condição concorram às vagas a eles destinadas.

3. Havendo expressa previsão de que seriam convocados para o curso de formação os classificados dentro do número de vagas e cadastro reserva, observada a “reserva de vagas” para os candidatos cotistas, não há falar em preterição de candidato cuja classificação no certame não observou essa regra.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.